Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ENCAMINHAMENTO À ADOÇÃO. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL DOS GENITORES. CRIANÇAS COM SAÚDE FRAGILIZADA. RISCO PARA OS INFANTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF/88. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de destituição do poder familiar, a qual deferiu o pedido de suspensão do poder familiar dos genitores dos menores, determinando seu imediato cadastramento para adoção. 1.1. Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão, com a revogação da determinação de cadastramento do infante para adoção, e retomada das visitas, bem como das tentativas de reintegração familiar. Aduz não terem sido esgotadas todas as tentativas de reintegração familiar, e que deve ser conferida a primazia da família natural, razão pela qual a decisão deve ser reformada.
2. Da intempestividade do recurso do agravo de instrumento alegada pelo parquet. 2.1. O artigo 186, caput e §1o, do Código de Processo Civil, da mesma forma que o artigo 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo que o prazo terá início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, §1o. 1.1. O artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que a intimação pessoa far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 2.2. No caso dos autos, a intimação pessoal da Defensoria Pública ocorreu na data de 26/04/2024, sendo, portanto, o recurso tempestivo. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. O artigo 186, caput e §1o, do Código de Processo Civil, da mesma forma que o artigo 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo que o prazo terá início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, §1o. 1.1. O artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que a intimação pessoa far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (07141219120228070020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 11/4/2023).
3. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, em seu art. 227, e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90); possuem como doutrina a proteção integral da criança. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas. 3.1. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão suspensiva do poder familiar e determinou a inscrição do menor em cadastro de adoção. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. 3.2. Na hipótese, note-se que o pedido de destituição foi fundamentado no relatório apresentado pelo órgão tutelar, que informou que os irmãos foram encaminhados para acolhimento institucional por estarem em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e abandono, isto é, as crianças ficavam a maior parte do tempo sem a companhia do genitor. O relatório demonstrou que a genitora há 1 ano e meio se mudou para Salvador (BA) para cuidar de seus pais. Além disso, o genitor é usuário de álcool e outras drogas, não possui residência fixa e está constantemente se mudando. Os irmãos não possuíam frequência escolar adequada, e estavam em situação de abandono por parte dos genitores, com relatos de ficarem sozinhos o dia inteiro, passear de madrugada desacompanhados e estarem expostos a ambientes com pessoas utilizando álcool e outras drogas, no lote em que residiam. 3.3. No mesmo sentido é o entendimento do Ministério Público, que defende não existir possibilidade do retorno das crianças para a família de origem e/ou extensa, porquanto não há condições objetivas e subjetivas de reintegração familiar, visto o grande período de acolhimento da criança, bem como o fato da genitora o ter abandonado com o relato de que mudou-se para outro estado da federação, não havendo mudança do cenário fático e não existindo família extensa apta a assumir os cuidados da criança sob enfoque.
4. Através das informações contidas nos autos resta claro que a agravante não se encontra em condições psicológicas adequadas, o que pode representar um risco para os menores, com novo abandono moral, material e afetivo, sendo recomendado que se mantenha do deferimento da liminar. 4.1. Precedente da Casa: “ (.....) 1. A destituição do poder familiar, a despeito de excepcional e grave, mostra-se impositiva ante a ofensa reiterada aos direitos da criança que, devido ao abandono, foi acolhida institucionalmente e cadastrada para adoção. 2. A existência de laços afetivos, por si só, não justifica a manutenção do poder familiar da mãe que, em virtude da dependência química, não se encontra em condições de suprir as necessidades do filho, prevalecendo, no caso, os princípios do melhor interesse e proteção integral à criança.” (0003159-81.2016.8.07.0013, Rel: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 10/08/2018).
5. Agravo de instrumento improvido.